Tribunal: TJBA
Processo: 8150104-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150104-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Indenização por danos morais. Interrupção de serviço essencial. Ausência prova mínima do dano moral sofrido.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que negou provimento
à apelação e manteve a sentença que julgou
im
procedente a ação
indeniza
tória
,
esta ajuizada pela
interrupção, por cinco dias, no fornecimento de água.

II
.
Questão

em

discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III.

Razões

de

decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a sentença de primeiro grau, reconhecendo
a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, em especial no tocante à interrupção do fornecimento de água em sua residência e ao alegado abalo moral, inexistindo, assim, o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da concessionária de serviço público.

5. O acórdão foi expresso ao afirmar que, não obstante a aplicação das normas consumeristas e a possibilidade de inversão do ônus da prova, subsiste à parte consumidora o dever de apresentar ao menos indícios mínimos da falha na prestação do serviço e do dano suportado, nos termos do art. 373, I, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ. Ressaltou-se, inclusive, a ineficácia probatória de matérias jornalísticas genéricas e de faturas de consumo desacompanhadas de registros administrativos, como,
por exemplo,
protocolos de reclamação.

IV. Dispositivo

e tese

6.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação nº

8150104-78.2022.8.05.0001
,

em que figura como
embargante

LÚCIA MARIA FERREIRA DE SANTANA
e, como
embargada
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.